Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação cível. Demanda coletiva. Auxílio creche e pré-escola. Lei-DF 792/94 e Dec. 43.491/22. Honorários fixados por equidade, de acordo com a Tabela da OAB/DF.
1. O auxílio creche e o pré-escola, com natureza indenizatória, são devidos apenas aos servidores que comprovam custos para a manutenção do dependente em escola da rede particular de ensino e até que complete seis anos de idade. O decreto limitou-se a regulamentar a lei, sem alterá-la.
2. Honorários de sucumbência fixados por equidade, para evitar valor irrisório, observada a Tabela da OAB/DF.